Tribunal: TJDFT
Processo: 0746208-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746208-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMLAB PARTES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: CELIA MARIA PIRES PEREIRA, CAROLINE LIVIO PEDREIRA ALVES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de apuração de haveres 0704585-37.2023.8.07.0015 movida em por CÉLIA MARIA PIRES PEREIRA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum em que a parte autora pretende alcançar o recebimento de lucros que alega deveria ter sido recebido no período que foi sócio da empresa requerida. Defiro o segredo de justiça em relação ao documento de ID n. 170527762 (art. 189, II do CPC). A pretensão foi inicialmente distribuída, recebida e tramitou perante a Vara Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF como se a pretensão se relacionasse a apuração de haveres, mas que não decisão de ID n° 173933614 verificou não se enquadrar, motivo pelo qual foi declarada a incompetência do Juízo e determinada a remessa dos autos a Vara Cível. Diante do quadro, evidencio que a petição inicial deve ser emenda para: a) a parte autora indicar de forma precisa o período que pretende alcançar o recebimento pelos lucros não recebidos; b) indicar no contrato social a cláusula que consta a forma de divisão dos lucros entre os sócios, durante o período que a autora fazia parte do quadro social e é objeto da presente ação. c) esclarecer o polo passivo da ação, eis que consta a pessoa física da sócia CAROLINE, eis que a pretensão indenizatória de recebimento dos lucros somente pode ser imputada a titular da obrigação, o qual seja: a empresa que era autora era sócia; d) apresentar certidão simplificada da empresa requerida; APRESENTE NOVA PETIÇÃO INICIAL COMPLETA. Registro que para a pretensão restar clara e objetivo, garantindo a ampla defesa, fatos relacionados ao ex-companheiro e outras empresas do grupo que não se relacionam a pretensão apresentada devem ser excluído da nova petição. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. I. Sustenta o agravante que não pode o Magistrado determinar de ofício a emenda à inicial, porque já foi apresentada contestação e réplica. Alega que se o Magistrado entender “que a inicial não cumpre seus requisitos mínimos, indeferir a inicial, sem resolução de mérito, se achar que é a situação, e não determinar nessa fase a emenda da inicial”. Requer a reforma da decisão para vedar a possibilidade de emenda da inicial, bem como seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso. Houve recolhimento do preparo (ID 52867302 e 52867303). Proferido despacho para que a agravante se manifestasse acerca da utilidade do presente recurso (ID 52927203), o qual foi devidamente atendido ao ID 53054200. É o relatório. Decide-se. Consoante o art. 932, III do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, III, do Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). No caso concreto, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso. A decisão prolatada pelo d. juízo a quo que determinou a emenda à inicial nem mesmo pode ser considerada decisão interlocutória, e, desse modo, é irrecorrível conforme disposto no art. 1.001[3] do CPC, pois não tem cunho decisório. Conforme se verifica, seu conteúdo visa a realizar pequenos ajustes na descrição dos fatos e no polo passivo. Mesmo se for considerada como decisão, não está inserta no rol do artigo 1.015 do referido diploma, que limitou as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, de sorte que o recurso apenas pode ser interposto contra decisões interlocutórias que possam causar à parte dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse sentido, não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. no 1.696.396 e Resp. no 1.704.520, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação.” Não se constata, ainda, no caso em questão, qualquer urgência que implique na inutilidade do julgamento da matéria em sede de recurso de apelação, de modo que o tema pode ser reapreciado em momento oportuno, nos moldes do que dispõe o art. 1.009, §1o, do CPC[4]. Saliente-se, no mais, que não se trata de decisão teratológica, já que está amparado no §4o[5] do artigo 64 do CPC, tendo em vista a circunstância de terem as decisões anteriores sido proferidas pelo Juiz que se declarou incompetente. Portanto, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação à penalidade fixada nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC[6]. Feitas essas considerações, NÃO SE CONHECE do presente recurso, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [4] Art. 1.009 (...) § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [5] § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. [6]Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Art. 1.026. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.